Tribunal: TJSP
Processo: 2280902-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Indeferimento de tutela de urgência para impedimento de negativação de nome e manutenção na posse do veículo – Inconformismo – Improcedência – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – Cálculo das parcelas incontroversas elaborado de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Indeferimento de tutela de urgência para impedimento de negativação de nome e manutenção na posse do veículo – Inconformismo – Improcedência – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – Cálculo das parcelas incontroversas elaborado de forma unilateral – Não configurada a abusividade dos encargos contratados em sede de cognição sumária - Decisão mantida – Recurso não provido.